Tribunal: TJSP
Processo: 2281641-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2281641-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, é embargado VOA SP SPE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 2281641-31.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.827
2
VOTO No 30.827
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2281641-31.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
EMBARGADA: VOA SP SPE S/A
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão (fls. 331/341) que desproveu agravo de instrumento tirado de
tutela cautelar antecedente e de decisão que indeferiu tutela de urgência visando: a)
livre acesso da embargante e de seus revendedores a áreas aeroportuárias dos
aeroportos de Itanhaém, Jundiaí e Campinas, mediante prorrogação temporária do
Termo de Cessão de Uso de Área firmado com as distribuidoras; b) que a embargada
se abstenha de interferir nas relações comerciais do serviço acessório de
abastecimento até que o mérito da questão referente às áreas de prestação dos
serviços de abastecimento das aeronaves seja decidida definitivamente; e c) que a
embargada se abstenha de tomar qualquer medida visando se apropriar
indevidamente de quaisquer bens de propriedade da embargante instalados nos
aeroportos sob sua administração, nos termos do art. 9o da Resolução ANAC no
302/14.

Embargos de Declaração Cível no 2281641-31.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.827
3
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão possui
omissões, pois deixou de se manifestar expressamente em relação ao disposto nos
artigos 562 e 300, do CPC, não levando em consideração que o feito já se encontra
bem fundamentado para que ocorra a concessão da tutela de urgência pleiteada,
uma vez que faz completo jus ao direito de ter acesso às áreas aeroportuárias
necessárias ao exercício da atividade de abastecimento de combustíveis, direito este
previsto tanto no âmbito regulatório como no contratual.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando, com
clareza, objetividade e coerência, as razões do julgamento. A decisão embargada se
acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art.
489, § 1o, CPC. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício.
O que há, na verdade, é confronto entre o que ficou
decidido no acórdão e a tese sustentada pela embargante. Mas aí, forçoso é convir, o
inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).

Embargos de Declaração Cível no 2281641-31.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.827
4
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator